Tribunal: TJBA
Processo: 8078757-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078757-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSEVALDO MARTINS SALVADOR

Advogado(s)
:
AURELIO RODRIGUES DE SOUZA NETO, AURELIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA MARTINS SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDREA SALVADOR MORAIS, AMANDO MAGNO BARRETO RIBEIRO, ITALO BRITO MAGALHAES, AMANDO MAGNO BARRETO RIBEIRO, ITALO BRITO MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ALIENAÇÃO DE BENS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. FIXAÇÃO UNILATERAL DE REMUNERAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS FRÁGIL. ART. 622 DO CPC. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Incidente de Remoção de Inventariante, apensado a inventário, que determinou a remoção do agravante do encargo de inventariante do espólio e nomeou herdeira para o exercício da inventariança. O agravante sustenta a inexistência de justa causa para a medida, afirmando que a alienação de semoventes visou à manutenção do espólio e à subsistência da viúva-meeira, que a remuneração percebida decorre de vínculo anterior de administração da fazenda e que a prestação de contas apresentada seria suficiente. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para ser reconduzido ao encargo, ou, subsidiariamente, a nomeação de inventariante dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alienação de cabeças de gado sem prévia oitiva dos interessados e autorização judicial configura hipótese legal de remoção do inventariante; (ii) estabelecer se a fixação unilateral de remuneração e a movimentação de valores do espólio em contas particulares caracterizam gestão temerária ou confusão patrimonial; e (iii) determinar se a prestação de contas apresentada atende às exigências legais a ponto de afastar a incidência do art. 622 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inventariante deve administrar o espólio sob fiscalização judicial, dependendo de prévia oitiva dos interessados e autorização do juízo para alienar bens, nos termos do art. 619, I, do CPC, não podendo dispor unilateralmente do patrimônio hereditário.

4. A alienação de 120 cabeças de gado, confessada pelo próprio inventariante, sem autorização judicial, configura violação direta ao dever legal e se subsume às hipóteses do art. 622 do CPC.

5. A transferência de valores provenientes da venda de bens do espólio para contas particulares do inventariante caracteriza confusão patrimonial e desvio da finalidade da conta judicial, comprometendo a transparência da gestão.

6. O exercício da inventariança é, em regra, gratuito, e eventual remuneração por administração técnica deve ser submetida ao contraditório e fixada judicialmente, sendo irregular a atribuição unilateral de “salário” em favor do próprio inventariante.

7. A apresentação de recibos simples e sem valor fiscal, desacompanhados de documentação robusta, fragiliza a prestação de contas e autoriza a conclusão de que não foram demonstradas a regularidade e a lisura da gestão.

8. A remoção do inventariante constitui medida excepcional, mas se impõe quando demonstradas, de forma inequívoca, condutas enquadráveis nas hipóteses do art. 622 do CPC, a fim de resguardar o acervo hereditário e assegurar a paridade entre os herdeiros.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8078757-80.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ROSEVALDO MARTINS SALVADOR e como agravada MARIA DE FATIMA MARTINS SALVADOR e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)